Tribunal: TJMT
Processo: 1026688-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT contra a decisão proferida nos autos de ação de Embargos de Terceiro no 0004349-64.2018.8.11.0024, perante a 1a Vara Da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que assim decidiu:
“Vistos, etc.
Em razão do falecimento de Francisco de Paula Rabello de Miranda e de Lindalva Dalbuquerque Chaves de Miranda, conforme certidões de óbito de fls. 601/602, defiro o pedido de depósito do imóvel em favor do herdeiro Wagner Dalbuquerque de Miranda, nos termos da liminar deferida por este juízo em 8.1.2019.
Ademais, sem prejuízo do exposto, considerando já ter sido apresentado laudo pericial para exata localização da área e cumprimento da ordem liminar, conforme se vê às fls. 560/568, remetam-se os autos ao oficial de justiça para cumprimento, devendo se atentar para o que restou decidido em 10.5.2019.
No demais, atente-se às decisões anteriores.
Cumpra-se, expedindo o necessário.”
Anota, em resumo que (i) o imóvel objeto da lide está sendo deteriorado por ação e omissão dos agravados; (ii) os Agravados não atendem os requisitos necessários para serem beneficiários da regularização fundiária e (iii) nunca terem exercido a posse e nem serem titular domínio da área.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para que seja atribuído efeito ativo com relação à decisão, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Breve relato.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que, no caso, a agravante não traz aos autos qualquer fato concreto que justifique o deferimento da substituição do depositário, pois não resta demonstrado que a conservação do bem ou sua utilização esteja sendo feito de maneira atentatória, a ponto de gerar a sua deterioração, depredação ou desvalorização, o que, por si, justificaria o deferimento do pleito da parte agravante.
Logo, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -